Tribunal: STF
Processo: HC 60505
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
-HABEAS CORPUS. DO PEDIDO NÃO SE CONHECE, QUANDO O FUNDAMENTO
INVOCADO JA FOI OBJETO DE RECUSA, POR TRIBUNAL LOCAL, EM HABEAS
CORPUS, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. CONSTITUIÇÃO, ART.
119, II, LETRA "C", ÚLTIMA PARTE. DO PEDIDO NÃO SE CONHECE, QUANDO
OS FUNDAMENTOS ATRIBUEM CONSTRANGIMENTO ILEGAL, PROVENIENTE DE
DECISÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. CONSTITUIÇÃO, ART. 119, I, LETRA
"H". NESTE CASO, REMETEM-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE, PARA
JULGAR HABEAS CORPUS DA DECISÃO DO JUIZ APONTADO COATOR.